Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
1.Hipótese em que foi negado o direito do menor de ser matriculado em instituição de ensino da rede pública próxima a residência/trabalho de sua representante
2.As alegações no sentido de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino.
3.O dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo certo que as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, não devendo, pois, prevalecer a reserva do possível em detrimento ao direito fundamental assegurado.
4.Recurso de apelação conhecido. Dado provimento